Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a companhia aérea ré/recorrente ao pagamento de R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais.

3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/Brasília, cuja partida ocorreria no aeroporto Santos Dumond no dia 21.02.2023 às 21h40. Entretanto, o recorrente teria sido surpreendido, já no aeroporto, com a notícia de cancelamento do voo, sob alegação da recorrida de impedimentos meteorológicos. Relata que conseguiu embarcar tão somente no dia 22.02.2023, às 6h50. Sustenta que não recebeu suporte da recorrida. Pelo exposto, requereu indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 e indenização por perda de tempo útil, cujo valor pleiteado é de R$ 5.000,00. Por fim, pediu a restituição de R$ 131,50 por gastos relativos a alimentação e transporte.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)existindo caso fortuito externo, ou seja, uma situação imprevisível, causada por agente externo ao prestador do serviço, que impediu o cumprimento do contrato, estaria caracterizada a excludente prevista no art. 393 do Código Civil, capaz de eximir a responsabilidade da contratada”.

5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de que seja arbitrada indenização por danos morais, bem como reparação pela perda de tempo útil. Para tanto, aduz que o juízo de origem, ao fundamentar as razões de decidir, teria considerado unicamente as condições meteorológicas que impediram o embarque. Por outro lado, não teria sido observado a ausência de suporte ao passageiro.

6. Contrarrazões ao ID 51391562.

7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos de ID 51391108 e 51391559, defiro o benefício ao recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

9. Da falha na prestação no serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

10. O artigo 21 da Resolução no 400/2016 da Anac estabelece que: “O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.

11. Como se percebe pelos documentos anexados à contestação, as condições climáticas adversas na data dos fatos, a despeito de se tratar de fortuito externo, não era circunstância desconhecida pela recorrida, de modo que restou descumprida a norma da agência reguladora. Escorreita a determinação para que a recorrida restitua os valores pagos a título de alimentação e transporte, tendo em vista a ausência de suporte ao passageiro.

12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento parcial do contrato de prestação serviço. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).

13. Da perda de tempo útil. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022. Contudo, na hipótese dos autos, entendo que não houve perda excessiva de tempo, por culpa exclusiva da recorrida. O voo no 2020 partiria às 21h40 do dia 21.02.2023. Por outro lado, o documento de ID 51391074 evidencia que o recorrente deixou o aeroporto Santos Dumond no dia 22.02.2023, à 1h14, com destino à Rua Visconde de Pirajá, não tendo permanecido no saguão por 10 horas, até o dia seguinte, como pretende fazer crer. Outrossim, o recorrente embarcou para Brasília no dia seguinte às 6h20, não tendo se verificado falha na prestação do serviço por culpa da recorrida.

14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.